Tribunal: TJMT
Processo: 1023491-31.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023491-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Espécies de Sociedades, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE FARIAS - CPF: 026.482.631-01 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 488.738.531-53 (AGRAVADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial relativos à partilha de bens e determinou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os juros de mora foram corretamente aplicados sobre o saldo decorrente da partilha de bens e se os cálculos homologados apresentam excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Nas obrigações decorrentes da partilha de bens, os juros de mora incidem a partir do momento em que a obrigação se torna líquida e exigível, e não da citação na ação de conhecimento.

4. Os cálculos da Contadoria Judicial observaram corretamente os marcos temporais em que cada obrigação se tornou líquida e exigível, adotando como termos iniciais dos juros as datas correspondentes à escritura pública de venda do imóvel rural, ao laudo de avaliação do imóvel urbano e à sentença que definiu as obrigações relativas aos semoventes e às dívidas comuns, em conformidade com o título executivo e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os juros de mora possuem natureza compensatória, destinando-se a recompor o período em que o credor permaneceu privado do capital devido, inexistindo enriquecimento sem causa na sua incidência quando observados os parâmetros legais.

6. A agravante não apresentou memória discriminada de cálculo nem indicou o valor que entendia correto, limitando-se a alegações genéricas de excesso de execução, em desacordo com o disposto no art. 525, § 4º, do CPC.

7. Demonstrada a regularidade técnica dos cálculos homologados, impõe-se a manutenção da decisão agravada e a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nas obrigações decorrentes da partilha de bens em dissolução de união estável, os juros de mora incidem a partir do momento em que cada obrigação se torna líquida e exigível, e não da citação na ação de conhecimento. 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC. 3. Observados os parâmetros fixados no título executivo e na jurisprudência aplicável, deve ser mantida a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º, e 525, §§ 4º e 5º; CC, arts. 406 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.207.210/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2025; TJMT, AI n. 1009174-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE FARIAS
contra a decisão proferida pela Dra. Laís Paranhos Pita, MM. Juíza Substituta da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 0003520-32.2008.8.11.0025, ajuizada em face de
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no montante de R$ 256.418,45, determinando a inversão do polo ativo para que o Agravado figure como exequente e intimando a Agravante para o pagamento voluntário, sob o fundamento de que os juros de mora constituem consectário legal da condenação e possuem natureza de compensação pelo tempo em que o credor ficou privado do usufruto do capital, tendo sido a atualização monetária e os juros aplicados em estrita observância aos parâmetros fixados no título judicial e na legislação civil vigente, inexistindo erro metodológico por parte da contadoria ou lucro indevido (ID. 232543604, na origem).

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que os referidos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se mostram equivocados e consubstanciam injustiça, argumentando que a incidência intolerável de juros moratórios majorou o saldo da diferença de valores a favor da parte adversa de forma desproporcional, alcançando a expressiva cifra de R$ 256.418,45, o que configuraria um lucro indevido e incompatível com a realidade aritmética do caso concreto (ID. 371218361).

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a marcha processual do feito até segunda ordem, obstando a iminente exigência de pagamento do questionável débito, e, no mérito, pelo provimento do recurso para a reforma do interlocutório agravado.

Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada (ID. 372051887).

O Juízo de origem prestou informações no ID. 372334879.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 376377869, sustentando que a Contadoria adotou como termos iniciais dos juros os marcos em que cada obrigação se tornou líquida e exigível - a data da escritura pública de venda (22/11/2017) para o imóvel rural, a data do laudo de avaliação (15/10/2019) para o imóvel urbano e a data da sentença (07/01/2011) para os semoventes e dívidas -, em estrita consonância com o entendimento do STJ e deste Sodalício, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela consequente revogação da liminar.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 371285880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARIA APARECIDA DE FARIAS
pretende ver afastada a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial que fixou o saldo devedor em seu desfavor no importe de R$ 256.418,45, centrando sua insurgência recursal unicamente na alegada ilegalidade da incidência dos juros de mora sobre as compensações financeiras decorrentes da partilha de bens.

De antemão, impõe-se esclarecer que, em sede de juízo de estrita delibação liminar (ID. 372051887), foi concedido o efeito suspensivo recursal amparado na premissa preliminar de que a Contadoria do juízo de origem poderia ter retroagido indevidamente os juros de mora à citação ou ao ajuizamento da ação no ano de 2008, o que violaria o entendimento consolidado das instâncias superiores.

Todavia, após detida e verticalizada análise do acervo documental encartado, especialmente sob a ótica do contraditório instaurado pelas minuciosas contrarrazões do Agravado (ID. 376377869), à luz do laudo técnico circunstanciado elaborado pela Contadora Judicial (ID. 223962049, na origem) e das escorreitas informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 372334879), constato que a decisão provisória de sobrestamento merece e deve ser integralmente revista, impondo-se a hígida manutenção da decisão agravada, pois
a pretensão recursal não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, em que figuram como partes
MARIA APARECIDA DE FARIAS
e
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
, ambos qualificados nos autos.

Após o trânsito em julgado da fase cognitiva e a fixação dos parâmetros definitivos para a liquidação do patrimônio comum (imóvel rural, imóvel urbano, semoventes e dívidas), as partes apresentaram renúncia expressa à apuração autônoma do valor das benfeitorias realizadas no imóvel rural.

Diante da divergência nas planilhas apresentadas pelos litigantes, este juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculo definitivo, observando-se: o valor de venda do imóvel rural (R$ 102.125,00); a dedução de R$ 90.000,00 já recebidos pela exequente; a avaliação do imóvel urbano (R$ 130.000,00) de posse da autora; a partilha de 17 semoventes (com abatimento de 6 entregues) e o rateio das dívidas comuns.

A Contadoria Judicial colacionou o laudo e planilhas de atualização, apurando um saldo devedor em desfavor da requerente no montante de R$ 256.418,45, atualizado até 22/02/2026.

Intimadas, a parte requerida manifestou plena concordância com o cálculo, enquanto a requerente apresentou impugnação, insurgindo-se contra a incidência de juros, ao argumento de que tais encargos gerariam lucro indevido à parte adversa.

É o relatório. Decido.

No tocante à insurgência da requerente quanto à incidência de juros moratórios sobre o saldo da partilha, a irresignação não merece acolhimento.

Com efeito, os juros de mora constituem consectário legal da condenação e possuem natureza de compensação pelo tempo em que o credor ficou privado do usufruto do capital que lhe era devido, não se confundindo com lucro indevido ou penalidade graciosa.

Ademais, impende consignar que a atualização monetária e os juros moratórios foram aplicados em estrita observância aos parâmetros fixados no título judicial transitado em julgado e na legislação civil vigente, de modo que a supressão pretendida importaria em violação à coisa julgada e em enriquecimento sem causa da devedora.

Mister se faz registrar que a Contadoria Judicial elaborou o memorial discriminado de forma técnica e imparcial, limitando-se a converter os parâmetros decididos por este juízo em cifras aritméticas, sem incorrer em qualquer erro metodológico ou excesso.

Desta forma, considerando que o cálculo de ID 223962049 reflete fielmente o equilíbrio patrimonial estabelecido na sentença e no acórdão, a sua homologação é medida que se impõe.

Por fim, diante da inversão do polo credor em razão do saldo apurado na liquidação, deve o feito prosseguir como cumprimento de sentença em favor de JOSÉ GONÇALVES DA SILVA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO a impugnação apresentada pela requerente (ID 227746067);

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 223962049), para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, fixando o saldo devedor da partilha em R$ 256.418,45 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), atualizado até 22/02/2026
;

DETERMINO a retificação do polo ativo no sistema, devendo JOSÉ GONÇALVES DA SILVA figurar como exequente e MARIA APARECIDA DE FARIAS como executada;

INTIME-SE a executada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do débito homologado
, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 232543604, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, especificamente no que pertine à incidência e ao termo inicial dos juros moratórios aplicados sobre o saldo apurado na partilha de bens comuns.

Pois bem
.

Após o aprofundamento cognitivo propiciado pela triangulação processual, de fato, constato que a irresignação recursal carece de amparo fático e jurídico.

Com efeito, é cediço que as obrigações patrimoniais originadas de partilha de bens em dissolução de união estável ostentam natureza ilíquida até que se defina com exatidão o acervo comum, as meações e as respectivas compensações financeiras, circunstâncias nas quais a mora do devedor pressupõe obrigação líquida e certa, não retroagindo à data da citação na fase de conhecimento.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento paradigmático e recente sobre o tema, estabelecendo que:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECRETA A PARTILHA DOS BENS. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE. (...) 5.
Na partilha de bens por ocasião de dissolução de vínculo conjugal, as figuras do credor e do devedor apenas surgem quando definido o acervo patrimonial partilhável e a fração ideal correspondente a cada consorte. A citação, em tal cenário, não constitui em mora o devedor, pois não se sabe ainda quem deve e o que deve. Não há inadimplemento imputável antes da decretação da partilha. A mora somente surgirá após a constatação exata dos bens que integram o patrimônio comum do casal e do quinhão a que cada consorte terá direito
. (...)” (STJ. REsp n. 2.207.210/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/10/2025, DJEN 23/10/2025) (g.n.)

Na mesma trilha de raciocínio, esta Corte de Justiça possui jurisprudência remansosa alinhada ao sodalício superior:

“AGRAVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INICIO DOS JUROS DE MORA - DATA DA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA LIQUIDADA - AGRAVO PROVIDO DECISÃO REFORMADA.
O início dos juros de mora na liquidação de sentença é a partir da data da intimação para o pagamento da dívida já liquidada, porquanto não há falar em juros de mora de valor ilíquido
.” (TJMT. N.U 1009174-96.2024.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024, DJE 11/10/2024) (g.n.)

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela Agravante e considerado provisoriamente na decisão liminar que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, a Contadoria Judicial de primeiro grau aplicou com absoluta precisão científica e técnica esses parâmetros jurisprudenciais, individualizando e limitando o termo inicial dos juros de mora ao exato instante em que cada obrigação se tornou líquida e exigível.

Examinando analiticamente o memorial de cálculos do ID. 223962049 (
Elaboração de cálculos (PROC 0003520 32.2008.811.0025 PRINCIPAL 2CIVELJUINA
, dos autos de origem), constata-se a adoção escorreita das seguintes planilhas e metodologias.

Isso porque, pelo imóvel rural (Lote n.º 121), cujo valor de venda foi definido em R$ 102.125,00 e do qual a Agravante recebeu antecipadamente R$ 90.000,00, a Contadoria apurou um excesso de meação de R$ 38.937,50 históricos devidos ao Agravado, sendo que os juros moratórios incidiram a partir de 22/11/2017, data da Escritura Pública de Compra e Venda que a Agravante anuiu, momento no qual a obrigação de restituição do excedente fático tornou-se líquida, certa e exigível.

Do mesmo modo, pela meação do imóvel urbano (Lote n.º 26), avaliado em R$ 130.000,00 e que permaneceu sob a posse direta e exclusiva da Agravante desde a separação, determinou-se a compensação financeira de R$ 65.000,00 ao Agravado, razão pela qual os juros moratórios incidiram unicamente a partir de 15/10/2019, correspondente à data do auto de avaliação pericial que fixou tecnicamente o valor de mercado do bem, não havendo qualquer retroação indevida ao início da demanda.

Por sua vez, no tocante às dívidas comuns quitadas integralmente pelo Agravado, no valor de R$ 2.550,00, a cota de responsabilidade de 50% devida pela Agravante (R$ 1.275,00 históricos) teve a fluência dos juros iniciada em 07/01/2011, data da publicação da sentença de mérito cognitiva que determinou o rateio igualitário de forma líquida e certa.

O mesmo marco inicial de 07/01/2011 foi estipulado para os juros incidentes sobre as 2,5 cabeças de semoventes remanescentes devidas à Agravante (R$ 5.000,00 históricos), que se sagrou credora de tal compensação fática, sendo que, embora a fixação definitiva das 17 cabeças tenha se dado pelo acórdão prolatado em 23/01/2013, a incidência de juros a contar da sentença sobre o seu crédito redundou em manifesto benefício financeiro à Agravante, na medida em que inflou a compensação abatida de seu saldo devedor, alcançando o montante de R$ 32.494,22, de modo que, eventual imprecisão técnica operou em prol da própria Recorrente, revelando a total ausência de prejuízo e, por conseguinte, de interesse processual neste ponto.

Nesse contexto, ressai evidente que os cálculos da Contadoria Judicial se amparam na estrita legalidade do art. 406 do Código Civil e na taxa legal consolidada de 1% ao mês, sendo que os juros moratórios ostentam nítido caráter compensatório pelo tempo em que o titular do direito ficou privado do usufruto do capital legítimo, razão pela qual a sua supressão arbitrária, como pretende a Agravante, longe de restabelecer a justiça, chancelaria o enriquecimento sem causa da devedora, vedado pelo art. 884 do Código Civil, a qual usufruiu indevidamente do capital alheio sem qualquer contraprestação temporal.

Impende registrar, ademais, que a Agravante incorreu em grave inércia e descumprimento de ônus processual previsto no art. 525, § 4º, do CPC, que impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de declarar de imediato o valor que entende escorreito, instruindo sua manifestação com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, nos seguintes termos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º Na hipótese do § 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento
, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...)”

Na hipótese
sub judice
, tanto na insurgência de primeiro grau quanto na peça recursal do presente agravo, a Executada/Agravante limitou-se a articular genéricas considerações de “injustiça” aritmética, sem apresentar um único cálculo alternativo ou apontar erro metodológico objetivo nas planilhas judiciais, o que autoriza a pronta rejeição da alegação de excesso nos moldes do § 5º do mesmo dispositivo legal.

De todo modo, demonstrada a higidez aritmética e a conformidade fática e jurídica dos cálculos que apuraram o saldo remanescente de R$ 256.418,45, a homologação efetuada pelo juízo primevo afigura-se inatacável, impondo-se a imediata revogação do efeito suspensivo concedido em sede liminar de estrita delibação, devendo ser mantida a decisão guerreada, tal como proferida, restando restabelecido, com o julgamento do mérito, seus efeitos imediatos, com a retomada do prazo para o pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência das multas previstas no art. 523, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE FARIAS
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026